Tribunal: TJBA
Processo: 0008271-93.2008.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0008271-93.2008.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s)
:

APELADO: CESARINA AUGUSTA BARRETO COSTA

Advogado(s)
:
IGOR MARCELO REIS ROCHA, ZENOR DAS VIRGENS SILVA NETO

ACORDÃO

EMENTA
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. REFORMA DO IMÓVEL. MUNICÍPIO LOCATÁRIO. REVELIA. AUSÊNCIA DE DIREITOS INDISPONÍVEIS. NOTIFICAÇÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame

Apelação interposta pelo Município de Alagoinhas contra sentença que julgou procedente o pedido de rescisão contratual formulado por Cesarina Augusta Barreto Costa, com base no art. 53, II, da Lei nº 8.245/1991 (Lei do Inquilinato), ante a pretensão de reforma substancial do imóvel locado.

O Município alega ausência de prova da notificação prévia e requer o reconhecimento de litigância de má-fé da parte autora.
II. Questão em discussão
Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de contestação pelo Município, em demanda de natureza privada, permite o reconhecimento dos efeitos da revelia; e (ii) saber se houve comprovação suficiente da notificação prévia para fins de rescisão contratual por reforma do imóvel, nos termos da Lei do Inquilinato.
III. Razões de decidir
A relação jurídica de locação entre as partes é regida predominantemente por normas de direito privado, não se aplicando a prerrogativa da Fazenda Pública quanto à inaplicabilidade da revelia.

Demonstrada a notificação da parte locatária acerca da intenção de realizar reforma que aumentaria substancialmente a área útil do imóvel, nos moldes do art. 53, II, da Lei nº 8.245/1991.

A revelia foi corretamente reconhecida, dado que não há direito indisponível em discussão, e a ausência de contestação atrai a presunção de veracidade dos fatos alegados pela autora, nos termos do art. 344 do CPC.

Afasta-se a alegação de litigância de má-fé por ausência de comprovação de dolo processual e prejuízo à parte adversa, conforme exige o art. 80 do CPC.
IV. Dispositivo
Recurso desprovido. Sentença mantida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 344, 345, 80; Lei nº 8.245/1991, art. 53, II; Lei nº 8.666/1993, art. 55, § 3º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 685.717/RO, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, j. 04.02.2010; STJ, REsp 1.084.745/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0008271-93.2008.8.05.0004
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e como apelada CESARINA AUGUSTA BARRETO COSTA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator
.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)